Tribunal: TJMT
Processo: 1029571-97.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1029571-97.2017.811.0041
Recorrente: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85667957) interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 82784990):
“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO INEFICAZ – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a prova pericial pleiteada foi indeferida anteriormente no processo e a parte não recorreu dessa decisão, já que, desse modo, a matéria fica preclusa.
O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos apresentados pelo consumidor informam apenas a causa provável do dano, além de não indicarem o local e a data do fato alegado.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (RAC n° 1029571-97.2017.811.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/04/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões, o entendimento equivocado do órgão fracionário deste Sodalício, aduzindo que no caso dos autos há divergência jurisprudencial atinente ao fato de que a seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, mencionando que cabe, no caso, todos os institutos previsto no CDC.
Recurso tempestivo (id. 85983533).
Devidamente preparado (id. 86009479).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 89080498).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Não obstante todo o aduzido pela recorrente, afere-se de suas razões recursais que não houve menção a qual dispositivo legal teria sido supostamente violado pelo acórdão hostilizado.
Verifica-se que a recorrente apenas argumentou a necessidade de reforma do julgado ao seu favor, todavia, porém deixou de discorrer sobre a alegada violação a lei federal (contrariedade e/ou negativa de vigência). Outrossim, a referência a “dispositivos do CDC” é genérico e não supre a deficiência para o ingresso de via recursal que exige fundamentação vinculada.
Diante disso, impossível compreender a exata extensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal. Incidência da Súmula no 284 do STF. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu no caso. Incidência da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (AgInt no AREsp 1710262/SC, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. [...] A via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos. A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF. 6. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF. Precedentes do STJ. [...] (REsp 1751504/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto." (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 09/10/2018, DJe 22/10/2018)” (grifei)
No caso dos autos, não obstante tenha a recorrente providenciado aparentemente o cotejo analítico entre a decisão hostilizada e o acórdão paradigma, a ausência na indicação do dispositivo tido por violado (objeto da divergência) obsta o seguimento do recurso pelo fundamento da alínea “c”.
Diante desse quadro, o recurso especial não merece seguimento quanto nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, não obstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que o órgão fracionário deste Sodalício concluiu da análise dos documentos carreados autos, que não foi evidenciado o nexo causal a permitir a procedência dos pedidos iniciais.
Constou do acórdão a seguinte ponderação:
“A apelada ingressou em juízo visando a restituição das importâncias que pagou ao segurado em razão dos prejuízos materiais ocorridos em equipamentos de sua propriedade.
A apelante sustenta que os laudos apresentados nos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado.
De fato, referidos documentos contêm apenas a informação de que a descarga atmosférica é a “causa mais provável” das avarias. Desse modo, não atribuem o grau de certeza necessário à constatação dos problemas suscitados pela apelada.” (grifei)
Assim, a pretensão de reverter tal entendimento, exige-se que se ingresse nas premissas fático-probatórias dos autos, o que é vedado pelo disposto sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 623-625, e-STJ) que desproveu o recurso. 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou expressamente que "inexiste qualquer elemento de alguma conduta do ente público capaz de ensejar a existência de suporte fático para alicerçar a pretensão indenizatória" (fl. 534, e-STJ). 3. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido quanto à ausência de demonstração de ato ilícito ou de omissão por parte do ente público, bem como a inexistência de nexo causal entre os fatos alegados e os danos sofridos pelo recorrente requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1568678/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 18/05/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu pela inexistência de nexo causal entre a conduta dos demandados e o suposto dano moral sofrido pelos recorridos. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1467958/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça